Tribunal: STJ
Processo: 0092384-51.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31129 - DF (2025/0092384-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA
DOS
DIREITOS
HUMANOS
E
DA
CIDADANIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro
de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da
Portaria n. 1.543, de 16 de dezembro de 2024, anulou a Portaria
Ministerial n. 537, de 6 de fevereiro de 2004, a qual havia declarado
anistiado político José Correa do Prado Sobrinho.
2. No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato
de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 817.338- RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "[n]o
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas".
Documento eletrônico VDA50434488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 09e8dfd4-e086-493a-99c8-7ff0f4a78f92

3. O impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de forma
genérica, que o procedimento de revisão da anistia viola os "princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso".
4. Dessa forma, evidencia-se que o impetrante não demonstrou a
ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de
anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança.
5. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, faz-se necessário a
demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da
parte impetrante, "sendo insuficientes as alegações genéricas de
nulidade do ato que se pretende anular" (AgInt no MS 30.345/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe
).
7/10/2024
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 09e8dfd4-e086-493a-99c8-7ff0f4a78f92

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31129 - DF (2025/0092384-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA
DOS
DIREITOS
HUMANOS
E
DA
CIDADANIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA
POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA OU
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro
de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da
Portaria n. 1.543, de 16 de dezembro de 2024, anulou a Portaria
Ministerial n. 537, de 6 de fevereiro de 2004, a qual havia declarado
anistiado político José Correa do Prado Sobrinho.
2. No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato
de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 817.338- RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "[n]o
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas".
Documento eletrônico VDA50088183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:29
Código de Controle do Documento: 266829fd-5cbb-49f9-ad4d-52a4113d4aad

3. O impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de forma
genérica, que o procedimento de revisão da anistia viola os "princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso".
4. Dessa forma, evidencia-se que o impetrante não demonstrou a
ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de
anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança.
5. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, faz-se necessário a
demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da
parte impetrante, "sendo insuficientes as alegações genéricas de
nulidade do ato que se pretende anular" (AgInt no MS 30.345/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe
).
7/10/2024
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por José Correa do Prado Sobrinho
contra decisão, assim ementada (fl. 120):
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO
DA PORTARIA ANISTIADORA. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE
HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
O agravante, repisando as razões da exordial do mandado de
segurança, afirma que o direito líquido e certo invocado é facilmente
aferível, uma vez que a legislação brasileira possui amplo arcabouço de
proteção à dignidade da pessoa humana e em especial aos idosos, além
dos princípios constitucionais que regem todo o ordenamento jurídico,
de forma que qualquer ato administrativo que coloque uma pessoa idosa
em risco de não poder prover o próprio sustento, irá contrariar a
legislação invocada.
Ao final, requer a reforma da decisão que denegou a segurança.
Com impugnação.
Documento eletrônico VDA50088183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:29
Código de Controle do Documento: 266829fd-5cbb-49f9-ad4d-52a4113d4aad

É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio
da Portaria n. 1.543, de 16 de dezembro de 2024, anulou a Portaria
Ministerial n. 537, de 6 de fevereiro de 2004, a qual havia declarado
anistiado político José Correa do Prado Sobrinho.
O impetrante, em suas razões, argumenta que é pessoa idosa, com
78 anos de idade, fazendo jus às proteções legislativas impostas tanto
pela Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), quanto a Lei n. 8.842/1994
(Política Nacional do Idoso), bem como a Lei n. 11.551/2007 (Programa
Disque Idoso). Afirma que a anistia política, concedida de boa-fé há 21
anos, sob a égide de uma tese que até então era aceita - e inclusive
sumulada junto à Comissão de Anistia -, constituía a base da economia
familiar, dependendo desta para sua subsistência. Ressalta que o ato
coator cancelou o pagamento da indenização na forma de prestação
mensal, permanente e continuada, gerando situação inaceitável, injusta,
escancaradamente inconstitucional, e aviltante num Estado de Direito,
de forma a esmigalhar os Princípios Constitucionais mais caros à
sociedade: o da vida e da dignidade.
A autoridade impetrada apresentou informações (fls. 78-88)
defendendo a denegação da segurança em razão da ausência de direito
líquido e certo, uma vez que “o procedimento de revisão da anistia do
Documento eletrônico VDA50088183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:29
Código de Controle do Documento: 266829fd-5cbb-49f9-ad4d-52a4113d4aad

impetrante seguiu fielmente o entendimento jurisprudencial, garantido,
por completo, o direito à ampla defesa, com o encaminhamento de
notificação detalhada e com todas as informações necessárias”.
O Ministério Público Federal oficia pela denegação da segurança
(fls. 111-114).
Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade
com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado
de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça".
Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles leciona que "direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência
for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança",
Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).
Com efeito, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos
impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na
tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o
preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados,
mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a
inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado" (AgRg no
MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe
).
21/9/2016
Documento eletrônico VDA50088183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:29
Código de Controle do Documento: 266829fd-5cbb-49f9-ad4d-52a4113d4aad

Nesse contexto, a impetração do mandado de segurança deve-se
apoiar em incontroverso direito líquido e certo.
No tocante à possibilidade de a Administração Pública revisar o ato
de concessão de anistia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema 839, fixou a seguinte tese: "No
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas".
Ocorre que o impetrante, em suas razões, limitou-se a sustentar, de
forma genérica, que o procedimento de revisão da anistia viola os
"princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da
proteção ao idoso".
Dessa forma, evidencia-se que o impetrante não demonstrou a
ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório na conclusão do processo administrativo revisional de
anistia, o que seria mais que suficiente para a denegação da segurança.
No mesmo sentido, destaca-se julgado recente da colenda Primeira
Seção:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. TEMA 839/STF. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, "trata-se de mandado de
segurança com pedido de liminar impetrado por MARLI MORAES
DESTRO contra ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da
Cidadania, consubstanciado na Portaria 238 de
(fl. 25), que
5/4/2024
determinou a anulação da portaria que havia reconhecido a condição de
anistiado político ao falecido marido da impetrante".
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a questão da anulação
de anistia de cabos da aeronáutica - exatamente a hipótese dos autos -,
fixou a seguinte tese: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a
Documento eletrônico VDA50088183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:29
Código de Controle do Documento: 266829fd-5cbb-49f9-ad4d-52a4113d4aad

Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema 839
/STF).
3. No presente caso, a parte agravante, nas razões do writ e do agravo
interno, se limita a trazer argumentações genéricas para sustentar a tese
de que a revisão da concessão da anistia implica violação aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e
da razoabilidade. Contudo, não demonstra a ocorrência de violação ao
devido processo legal.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se
manifestou quanto à necessidade de demonstração da ocorrência de
violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, sendo
insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende
anular.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no MS 30.345
/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, DJe
).
7/10/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:29
Código de Controle do Documento: 266829fd-5cbb-49f9-ad4d-52a4113d4aad

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.129 / DF
Número Registro: 2025/0092384-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO
: CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ CORREA DO PRADO SOBRINHO
ADVOGADO : CAIO VINÍCIUS MATHIAS MANES - SP375951
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50399213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: 9cd2543f-b2e2-437d-8207-043e9a6b0a39

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:33
Código de Controle do Documento: 9cd2543f-b2e2-437d-8207-043e9a6b0a39